Tribunal: TJDFT
Processo: 0721403-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0721403-43.2022.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, em “decorrência da tentativa de alteração da realidade dos fatos e da interposição de recursos de caráter meramente protelatório”, formulado em contrarrazões (id. 48123147). Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator